Tribunal: TJMT
Processo: 0178322-40.2015.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0178322-40.2015.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (AUTOR), MARILENE BOCA SANTA - CPF: 030.193.789-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO LUIS SOARES BRASIL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ARNALDO RIZZARDO - CPF: 081.325.260-15 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), ARNALDO RIZZARDO FILHO - CPF: 963.417.180-04 (ADVOGADO), CARINE ARDISSONE RIZZARDO - CPF: 728.394.490-72 (ADVOGADO), LUIZA KARAM PORTO - CPF: 020.242.360-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WALDIR CARDOSO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (ADVOGADO), WALDEMAR CARDOSO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IEDA ALDAVE DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JADER CARDOSO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIAS BOCA SANTA REPRESENTADO POR MARILENE BOCA SANTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LETICIA BADALOTTI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO BADALOTTI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIELA BADALOTTI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), QUATRO-B ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 04.701.444/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,
NOS TERMOS DO VOTO

DO RELATOR
, PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 966, §2º, I, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Vademilson

Badalotti
e outros em face de Waldir Cardoso da Silva, com fundamento no art. 966, V e IX, do CPC/2015, visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT. A decisão rescindenda, proferida nos autos dos "Embargos de Terceiro" (Proc. nº 3115-18.2012.811.0037), extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa dos embargantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a sentença terminativa que reconhece a ausência de legitimidade ativa para a propositura dos Embargos de Terceiro pode ser desconstituída via Ação Rescisória;

(
ii
) se houve erro de fato ao se admitir a inexistência de posse legítima dos autores;

(
iii
) se houve violação manifesta a normas jurídicas, notadamente aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A rescisão de sentença terminativa é admissível nos termos do art. 966, §2º, I, do CPC/2015, quando esta impede a propositura de nova demanda.

4. A sentença rescindenda, ao declarar a ilegitimidade ativa dos embargantes com base em análise de mérito quanto ao exercício da posse, extrapolou o exame meramente formal das condições da ação, em afronta à teoria da asserção, amplamente adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1704610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/02/2018).

5. Houve erro de fato na decisão rescindenda, pois a sentença reconheceu a inexistência de posse legítima dos embargantes sem oportunizar a adequada produção probatória e sem considerar que os adquirentes não são sucessores das partes envolvidas em litígio anterior, conforme entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ.

6. A sentença rescindenda violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao julgar a questão possessória em fase preliminar e sem permitir a adequada instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"É admissível a ação rescisória para desconstituir sentença terminativa que, sob pretexto de extinguir o feito por ilegitimidade ativa, realiza análise de mérito, impedindo a propositura de nova demanda

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Turma
,

Trata-se de ação rescisória c/c pedido de antecipação de tutela, interposta por
VADEMILSON BADALOTTI E OUTRO (S)
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou liminarmente o Embargos de Terceiros nº 206/2012, Código 112704, com fulcro no art. 1.048 do CPC/73, por ser intempestivo, bem como o declarou extinto ante a ausência de legitimidade ativa para a propositura da demanda, nos termos do art. 267, VI e § 3°, do mesmo diploma legal, condenando os embargantes ao pagamento das custas judiciais iniciais, se houverem.

Sustentam que não almejam, na lide rescisória, verificar erro no julgamento do mérito pelo juízo prolator, mas, sim, demonstrar a existência de vícios que acarretam sua desconstituição, no caso em tela, de ilegalidade e erro de fato, (artigo 485, V e IX, §1º e 2º do CPC/73, respectivamente).

Alegam que ocorreu cerceamento de defesa, violação do direito fundamental ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, incisos LIV, LV, da CF), o que gera nulidade absoluta da decisão material, tendo em vista que quando da juntada dos documentos requeridos pelo magistrado nos embargos de terceiro 206/2012, não se conferiu aos autores o direito de se manifestar sobre elas, os quais serviriam de fundamento para a sentença prolatada, tendo-os, equivocadamente, por adquirente de coisa litigiosa, negando-lhes o fato da posse, impedindo o acesso ao Poder Judiciário face à ilegitimidade ativa declarada; tal prova documental, forte, nas razões do juízo, não foi objeto da necessária manifestação prévia pelos autores, antes do julgamento da ação, nem mesmo na inicial. Portanto inquestionável o cerceamento de defesa e a ausência do devido processo legal, acarretando enormes prejuízos jurídicos e patrimoniais aos réus, impondo-se a desconstituição da decisão material rescindenda.

Asseveram que ocorreu violação ao disposto nos artigos 926, 927, I, II, III, IV, do CPC, 1.196, 1.200, 1203, 1207, 1211, do CC; ao
principio
da motivação (fundamentação) das decisões judiciais, da adstrição ou congruência da imparcialidade e do enriquecimento sem causa; eis que a sentença foi proferida em total desprezo aos fatos dispostos na inicial, entregando, por fim, prestação jurisdicional à margem da ordem jurídica e do direito ‘de quem tem razão’, culminando por fim, a gerar enriquecimento sem causa aos réus em detrimento dos autores.

Afirmam violação ao disposto nos artigos 42, §3º e 472, do CPC e aos princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva; ao decidir a questão e impor aos autores a qualidade de adquirentes de coisa litigiosa, pois não há na cadeia sucessória da área da Fazenda Rio Café ou Ribeirão Café, nenhum transmitente atual ou proprietário, que esteja vinculado ao litígio entre os réus e a empresa
Revenaço
e Adir
Freo
, no seio dos autos 445/1998 (2698); ainda, não há e nunca houve litispendência tendo como objeto a área dos autores, a não ser quando das ações movidas pelo Estado contra estes, jamais houve litigio entre particulares envolvendo a área.

Aduzem quanto ao fundamento de rescindibilidade (erro de fato, inciso IX, do artigo 485 do CPC, ante a inocorrência de controvérsia sobre os fatos que justifiquem o presente tópico, nem por qualquer outro, na medida em que a ação fora julgada sem contestação da parte adversa.

Mencionam que a sentença judicial reconheceu litigiosa a coisa em meados de 1982, por certo com fundamento na data de aquisição da suposta posse pelos réus; contudo, é facilmente aferível nos autos que a litigiosidade do bem, hodiernamente, teria ocorrido com a citação dos réus após a distribuição da ação, distribuição havida no ano de 1998; no caso, defende-se a ocorrência da litigiosidade por ocasião da juntada aos autos do mapa de localização da coisa pelos réus, a pedido do juízo, ato datado de 08/10/2002, quando se deu publicidade à efetiva pretensão posta em juízo, com a identificação da coisa pretendida.

Afirmam ainda, que jamais houve ausência de posse devido à desistência das referidas ações, basta ver que os autores se encontravam na posse das áreas quando da indevida reintegração conferida aos réus, nos embargos de terceiro 445/1998; não houve manifestação expressa na sentença, quanto a tais documentos, nem controvérsia, haja vista o julgamento antecipado da lide sem a citação da parte adversa e contestação; e, que a retificação do erro tem o condão de corrigir a presunção de ausência de posse dos autores decorrentes das desistência das referidas ações, alterando a conclusão estabelecida na sentença, pois, de fato, os autores sempre tiveram posse das áreas da Fazenda em questão, assim, havendo desprezo pelas provas ou não percepção das mesmas pelo órgão prolator, impondo-se a desconstituição da decisão.

Alegam que na r. sentença afirma-se serem os autores sucessores de coisa litigiosa daquele processo 445/1998 (2698), o que não é verdade, pois os autores adquiriram a área no início da década de 90, sendo que a coisa daqueles autos somente se tornou litigiosa com a citação válida, ocorrida após a distribuição da ação, logicamente, que se deu no ano de 1998. Logo, aquisição anterior que não autoriza a incidência do artigo 42, §3º do CPC; ademais, a coisa tornou-se litigiosa com a publicidade do mapa de localização da área da suposta posse dos réus, anexado
aos autos mencionado
acima em 08/10/2002.

Defendem estarem presentes os pressupostos legais, quais sejam, a fumaça do bom direito, além do perigo da demora da decisão, o que permitiria aos réus a prática de vários atos que atentassem contra a efetividade do direito objetivando na vertente ação, inclusive a regularização, arrendamento ou alienação da área da fazenda rio café ou ribeirão café, impõe-se a concessão de medida liminar na forma consignada no pedido final.

Requerem seja declarada a admissibilidade da presente ação, deferindo, ato contínuo, a medida liminar postulada, determinando a suspensão de quaisquer atos que importem na regularização das áreas da Fazenda em nome dos réus ou terceiros, intimando-se os órgãos públicos (INTERMAT, INCRA, CARTÓRIOS DE REGISTRO PÚBLICO E DE NOTAS DA REGIÃO) acerca do seu teor; diante do dolo apresentado pelos réus (nunca tiveram posse) ao pretenderem se apossar da área dos autores mediante artifícios que claramente ofendem ao disposto nos artigos 14, caput e incisos I, II, III e 17, incisos I, II, III do CPC, requerem sejam condenados os réus nas penas de litigância de má-fé, para sepultar terminativamente a questão, seja determinada prova pericial técnica para apuração da falsidade da localização (mapa e outros) da suposta posse dos réus, assim como origem e ausência de sobreposição com área total dos autores; entendendo dependerem os fatos de produção de prova seja delegada competência ao juízo da comarca onde deva ser produzida, fixando, para tanto, o prazo entre 45 e 90 dias para devolução dos autos (art. 492/CPC); no mérito seja julgada procedente a ação para desconstituir a coisa julgada material vertida na sentença de fls. 320-324, com base nos fundamentos indicados no corpo desta inicial e tudo o mais que se entender e for possível aplicar ao adequado desate da questão.

Ainda, rescindida a coisa material julgada, entendendo-se pela suficiência das provas existentes nos autos, seja
rejulgado
o mérito da lide, restabelecendo a ordem jurídica vilipendiada na decisão rescindenda, afastando os efeitos da sentença ou coisa julgada dos autos 445/1998, em virtude da não incidência ou aplicação do disposto no art. 42, §3º, do CPC aos autores desta ação rescisória; se procedente, seja determinado a imediata reintegração dos autores na área total da Fazenda Rio Café ou Ribeirão Café, intimando, em seguida, o INTERMAT acerca da inexistência de quaisquer óbices que impedem a final regularização das áreas em seus nomes; ademais, requerem a observância do princípio
iura

novit
cúria na apreciação e julgamento da presente ação, aplicando-se tudo aquilo que este Tribunal entender adequado e correto à efetivação da ordem jurídica nacional e do direito dos autores; condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem livremente arbitrados por este juízo, na forma da lei.

Pedido de liminar indeferido às fls. 538/540-v-TJ/MT.

Contestação apresentada pelo requerido Mário Luiz Soares Brasil, na qual suscita as seguintes preliminares: 1) Inépcia da inicial por falta de pressuposto e condição de constituição; 2) Intempestividade da ação rescisória; 3) Carência de ação – ação rescisória de sentença que não julga o mérito; superadas as preliminares requer seja julgada improcedente a ação; ao final requer a conversão do depósito na forma do art. 968, II do CPC em multa em favor dos réus. (fls. 706/766 - Vol. IV)

Contestação apresentada pelos requeridos Waldir Cardoso da Silva, Jeanine Castro Silva Brasil, Jader Cardoso da Silva, Valdemar Cardoso da Silva e Ieda
Adalve
da Silva na qual suscita as seguintes preliminares: 1) Inépcia da inicial por falta de pressuposto e condição de constituição; 2) Intempestividade da ação rescisória; 3) Carência de ação – ação rescisória de sentença que não julga o mérito; superadas as preliminares requer seja julgada improcedente a ação; ao final requer a conversão do depósito na forma do art. 968, II do CPC em multa em favor dos réus. (fls. 911/970 - Vol. V)
.

Contestação apresentada pela requerida Jaqueline Martins de Lellis, na qual suscita as seguintes preliminares: 1) Inépcia da inicial por falta de pressuposto e condição de constituição; 2) Intempestividade da ação rescisória; 3) Carência de ação – ação rescisória de sentença que não julga o mérito; superadas as preliminares requer seja julgada improcedente a ação; ao final requer a conversão do depósito na forma do art. 968, II do CPC em multa em favor dos réus. (fls. 1.005/1.064 - Vol. VI)
.

Contestação apresentada pelo requerido Espólio de Gilka
Modestina
Castro da Silva, na qual reporta-se as razões de contestação dos demais litisconsortes e suscita as seguintes preliminares: 1) Inépcia da inicial por falta de pressuposto e condição de constituição; 2) Intempestividade da ação rescisória; 3) Carência de ação – ação rescisória de sentença que não julga o mérito; superadas as preliminares requer seja julgada improcedente a ação; ao final requer a conversão do depósito na forma do art. 968, II do CPC em multa em favor dos réus. (fls. 1.089/1.090 - Vol. VI)

A douta Procuradoria Geral da Justiça, em manifestação subscrita pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, deixa de emitir parecer no feito ante à ausência de interesse público. (fls. 1.105/1.105v – Vol. VI)

Na sessão de julgamento, a douta Procuradoria Geral da Justiça requereu vistas para emissão do parecer, o que lhe foi concedido, de forma que em nova manifestação subscrita pela Dr.ª Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, Procuradora da Justiça, opina pela improcedência desta Ação Rescisória (fls. 1.117/1.118v) – Vol. VI)

É o relatório retificado.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A
ADVOGADA
FRANÇOISE HEINZE, OAB/RS 52293
.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES
(
PROCURADORA DE JUSTIÇA
):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (
PRELIMINAR

DE INTEMPESTIVIDADE

SUSCITADA POR TODOS OS REQUERIDOS)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
:

Egrégia Turma
,

Os requeridos suscitaram preliminar de intempestividade, sob o argumento de que há erro na certidão de trânsito em julgado. Esclarecem que na verdade o trânsito em julgado da sentença ocorreu em
13-07-2012
e não na data de
11-12-2013
, conforme certificado nos autos.

Asseveram que a sentença rescindenda proferida nos Embargos de Terceiros é datada de 20-06-2012, e foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico 8838 do dia 27-06-2012.

Mencionam que em 02-07-2012 os Autores propuseram Embargos de Declaração, opostos face à sentença rescindenda, protocolado mediante cópia – xérox – desacompanhada do original, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não foram conhecidos tendo o magistrado “a quo” determinado que fossem desentranhados dos autos.

Defendem que os Embargos de Declaração opostos nunca existiram no mundo jurídico, razão pela qual como a sentença foi publicada no dia 27-06-2012, o trânsito em julgado se deu no dia 13-07-2012, logo, já que esta Ação Rescisória foi distribuída no dia 11-12-2015 ela é intempestiva.

A meu sentir a preliminar deve ser rejeitada.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o termo inicial do prazo decadencial da Ação Rescisória, conta-se do julgamento do último recurso, mesmo que intempestivo, salvo comprovada má-fé do recorrente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. IPI. CREDITAMENTO. INSUMO E MATÉRIA-PRIMA TRIBUTADOS.
PRODUTO FINAL
ISENTO OU SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. ART. 11 DA LEI 9.779/99. DISCUSSÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF. NOVEL ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

(...) 2.
A Corte Especial, ao julgar os
EREsp
1.352.730/AM, firmou entendimento de que o termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória conta-se do julgamento do último recurso, ainda que intempestivo, ressalvada a hipótese de má-fé do recorrente
(
EREsp
1.352.730/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015,
DJe
10/9/2015). (..) (AR 5.059/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

Assim, por analogia, é de se aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso dos autos, ou seja, o termo inicial para julgamento desta Ação Rescisória conta-se a partir da decisão que não conheceu dos Embargos Declaratórios, até porque, contra essa decisão poderia a parte Embargante ter manejado recurso.

Por ser útil à elucidação do caso, transcrevo trecho do voto condutor proferido pelo Exmo. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, ao julgar o
EREsp
1.352.730/AM:

“(...) Estabelecer que o prazo para a ação rescisória teria início antes do último pronunciamento judicial sobre a admissibilidade do recurso interposto geraria situação de inegável instabilidade no desenrolar processual. Diria até que seria grave a situação, porque, estando pendente o julgamento do recurso, a parte não disporia da certidão de trânsito em julgado, e, sem essa certidão, sua ação rescisória dificilmente seria recebida. (...)”

Portanto, é plenamente aplicável ao caso o entendimento do STJ, porquanto a bem da verdade, a decisão do magistrado “a quo”, que não conheceu os Embargos de Declaração, versava sobre admissibilidade do recurso; todavia, sob o ângulo da não apresentação dos originais.

Assim, como a decisão que não conheceu do Recurso de Embargos de Declaração somente foi disponibilizada no DJE nº 9183, de
25/11/2013
e publicado no dia 26/11/2013, deve ser utilizado como termo inicial para ajuizamento desta Ação Rescisória o dia 11/12/2013, data em que se findou o prazo para interposição de recurso contra a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração.

Portanto, como a Ação Rescisória foi distribuída no dia 11/12/2015, ela é tempestiva, uma vez que foi distribuída no último dia do prazo bienal decadencial.

Com essas considerações
REJEITO
a preliminar de intempestividade desta Ação Rescisória.

POR UNANIMIDADE,
REJEIT
ARAM

A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
:

Egrégia Turma
,

Conforme relatado cuida-se de ação rescisória c/c pedido de antecipação de tutela, interposta por
VADEMILSON BADALOTTI E OUTRO (S)
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou liminarmente o Embargos de Terceiros nº 206/2012, Código 112704, com fulcro no art. 1.048 do CPC/73, por ser intempestivo, bem como o declarou extinto ante a ausência de legitimidade ativa para a propositura da demanda, nos termos do art. 267, VI e § 3°, do mesmo diploma legal, condenando os embargantes ao pagamento das custas judiciais iniciais, se houverem.

As preliminares de inépcia da inicial por falta de pressuposto e condição de constituição e de carência de ação, suscitadas por todos os requeridos confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.

De início,
ressalto que se trata de ação proposta na vigência do CPC/73 (fls. 2), instrumento que deverá ser observado para o seu julgamento
.

Pois bem
.

Nesse contexto, art. 485 do CPC/73, vigente quando da distribuição desta Ação Rescisória, dispunha que “
a sentença de mérito
, transitada em julgada pode ser rescindida (...)”, norma esta que foi reproduzida no art. 966 do atual Código de Processo Civil; portanto, seja pelo CPC/73, seja pelo atual CPC, somente é cabível Ação Rescisória quando e se a sentença rescindenda for de mérito.

Assim, as sentenças que encerram o processo
sem análise
do mérito, por formarem coisa julgada formal e não material, não propiciam o ajuizamento de Ação Rescisória.

Desta feita, como a sentença que se busca rescindir não foi de mérito, esta Ação Rescisória é manifestamente improcedente. Nesse
sentido,
é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO. INVIABILIDADE
. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que descabe ação rescisória ante o não preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 485 do CPC, mais especificamente, a existência de decisão que tenha examinado o mérito da controvérsia
(
AgRg
no
AREsp
197.108/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma,
DJe
18/2/2016). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp 1500645/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016,
DJe
23/06/2016) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR ACÓRDÃO QUE NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Somente é rescindível a sentença de mérito transitada em julgado, não constituindo a ação rescisória via adequada para a rescisão de julgado que se limitou a reconhecer a ilegitimidade passiva das autoridades indicadas como coatoras em mandado de segurança, hipótese que implica a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, do CPC
).(...)
(STJ –
AgRg
na AR 4.222/BA, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, 3ª Seção, J. 22/10/2014,
DJe
28/10/2014) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO. INVIABILIDADE.

(...)
2. Nos termos da jurisprudência da Corte Especial, "é incabível a propositura de ação rescisória que tenha por finalidade desconstituir acórdão que inadmitiu recurso, ou seja, que não examinou o mérito da controvérsia."
(
AgRg
no
EREsp
1111939/PR, rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
21/11/2012). (..)” (
AgRg
no
AREsp
367.178/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016,
DJe
28/04/2016) (destaquei)

Na hipótese dos autos, a sentença rescindenda não apenas reconheceu a intempestividade dos Embargos de Terceiros nº 206/2012, Código 112704, proposto quando a ação principal já havia transitado em julgado, bem como reconheceu a ilegitimidade dos autores – tendo em vista não exercerem condição de terceiro e, sim, de adquirentes de direitos sucessórios de posse em relação à área litigiosa, de pessoas que nunca exerceram a posse mansa ou pacífica da área litigiosa, sendo o processo extinto nos termos do artigo 267, inciso VI e §3º do CPC/73.

Assim, evidenciado que a sentença rescindenda não analisou o mérito dos embargos de terceiros; conforme estabelece o artigo 485 do CPC/73, afigura-se inadmissível a demanda rescisória.

Mesmo que assim não fosse
, não prospera o argumento de que ocorreu erro de fato na sentença rescindenda, eis
que,
segundo os
autores,
“a sentença judicial reconheceu litigiosa a coisa em
meados de 1982
, por certo com fundamento na data de aquisição da suposta posse pelos réus. Contudo, é facilmente aferível nos autos que a litigiosidade do bem, hodiernamente, teria ocorrido com a citação dos réus após
a distribuição da ação, distribuição havida no ano de 1998.
” (fls. 68) (destaques no original)

Todavia, o argumento não condiz com os elementos dos autos, isto porque verifico às fls. 775-780 a existência de Embargos de Terceiro, protocolado pelos Requeridos em 23-11-1984, com o objetivo de desconstituir
mandado de manutenção de posse expedido no ano de 1982
, em favor da empresa “
Revenaço
, Comércio e Indústria de Aços LTDA” e em desfavor Jurandir Francisco Chagas e Paulo de Oliveira,
o que comprova que havia litígio entre particulares no ano de 1982.

Portanto,
resta evidente que a área objeto dos Embargos de Terceiro nº 206/2012, Código 112704, se tornou litigiosa no ano de 1982, motivo pelo qual não prospera a alegação de erro de fato defendida pelos autores seja no que se refere à data em que a área se tornou litigiosa, seja quanto à afirmação de que são sucessores de coisa litigiosa.

Sustentam igualmente a existência de erro de fato no que se refere à desistência de ações como pressuposto de inexistência de posse, eis que segundo os autores, “uma
das premissa
fática utilizadas para a conclusão de que os autores nunca tiveram posse da área são as ações por eles movidas em desfavor de Gerônimo Gomes de Souza e Zito de Tal (autos nº 220/96) e João Santin (autos nº 568/95), sob a alegação de terem os autores dela desistido” (fls. 70).

Sem razão os autores, o fato utilizado pelo magistrado “a quo” para reconhecer que os autores nunca tiveram a posse mansa
a pacífica
da área foi a oposição de Embargos pelo INTERMAT, o qual foi julgado procedente, sendo certo que os autores desistiram das ações em decorrência da oposição dos Embargos. Confira-se:

“(...) O pedido liminar de reintegração de posse no feito n° 220/96 foi deferido e cumprido, conforme documentos de fls. 106/110.
Todavia, no final do ano de 1995, o INTERMAT apresentou oposição contra
Vademilso

Badalotti
e sua mulher Maria Inez G.
Badalotti
(Autores) e contra João Santin (Réu)
na ação de manutenção de posse (fls. 264/269), sendo prudente transcrever os fatos e fundamentos que basearam essa ação do ente estatal, vejamos:

“7 –
Trata-se o presente imóvel de área pertencente ao INTERMAT, tendo sido a
mesma objeto
de Requerimento de regularização de ocupação de 1.990, tanto por JOÃO CARLOS BURGEL, área de 980 hectares (cópia completa do processo em anexo), quanto pelos Autores, em 1994, tendo ambos os processos sido indeferidos por não se enquadrarem nas normas regulamentadoras do Órgão opositor.

(...).

10 –
Também Vossa Excelência poderá vislumbrar com facilidade que os Autores nunca tiveram posse alguma do imóvel pelo simples fato de que ao dar entrada no requerimento de regularização junto a Autarquia peticionaria, em 23.02.94, processo 0.014.070-8, não juntou o contrato firmado com JOÃO CARLOS BURGEL (fls. 09/12 dos autos), inválido sobre todos os aspectos, seja pela inexistência de registro, seja pela falta de reconhecimento de firma dos promitentes e testemunhas. Muito estranho este Contrato como também os ‘estranhos’ turbadores. Ressalte que o contrato juntado tem data de 11 de maio de 1.993 e, relembre-se, sem registro no tabelionato competente e sequer o reconhecimento de firma.

11 – Ainda há que ressaltar a irregularidade apontada nos autos de medição apresentados quando do requerimento de regularização de ocupação feito pelos Autores, conforme se vê às fls. 159 (verso) do processo em referência. Ressalta-se ainda que, corroborando a irregularidade apontada, encontra-se às fls. 150/151 o RELATÓRIO TÉCNICO que alerta que nada caracteriza a ocupação da área pelos então pretendentes da regularização, posto que a sede
encontrava-se
abandonada, em péssimo estado de conservação, sem as mínimas condições de habitação sendo certo que a área
encontra-se
desocupada há 4 anos. Alerta também o relatório que com relação aos trabalhos topográficos, não foi encontrado nenhum vestígio com picadas, estacas,
etc..Segundo
informações dos vizinhos os últimos trabalhos executado foram a cerca de 3 (três) anos, época em que o imóvel foi desocupado e retornou a posse da Autarquia Opositora. As fotos anexadas, extraídas em maio
p.p
comprovam todo o alegado quanto a não ocupação alguma pelos Autores ou por quem quer que seja
. (...).

12
– Elencados estes fatos documentalmente provados ressalte-se o perfeito cabimento do pedido de intervenção apresentado como Oposição pela legítima possuidora do pedido como prescreve a lei processual civil no art. 56 e seguintes.
” (Grifei e Destaquei).

Com o recebimento da oposição formulada pelo INTERMAT narrando todos os fatos supramencionados, mormente a não ocupação da área por quem quer que seja e a utilização do Poder Judiciário para obter vantagens ilegais, os autores da ação de reintegração e manutenção de posse, ora embargantes, desistiram das referidas ações (
reintegratória
e manutenção), conforme documentos de fls. 271/272
.

Outro ponto que merece destaque é a sentença de procedência proferida nos embargos de terceiros propostos pelo Estado de Mato Grosso
, determinando a retirada dos embargados do local e que, estranhamente em acatamento à determinação judicial de fl. 242, foi juntada somente parte da aludida sentença, como se observa às fls. 312/313.

(...)

Note-se a total incongruência dos embargantes, pois se verdade fosse que estariam desde meados de 1995 exercendo a posse na Fazenda Rio Café de forma mansa e pacífica,
então porque o ingresso da oposição pelo INTERMAT e os Embargos de Terceiros pelo Estado e, diga-se de passagem, contando inclusive com julgamento procedente
? (...)” (fls. 428-430. Vol. III) (negritei e sublinhei)

Portanto, os autores buscam interpretar a sentença rescindenda de forma a caracterizar suposto erro de fato inexistente, a fim de sustentar a procedência desta Ação Rescisória.

Transcrevo trecho do parecer ministerial:

“(...) Não se cogita rescisão de sentença por “erro de fato” se houve controvérsia e, inclusive, pronunciamento judicial sobre o tema nos autos da ação julgada, até porque a existência do suposto erro deve ser evidente, de tal modo, que dispense reanálise de provas.

Conclui-se, que os fatos narrados pelo autor, bem como o encadeamento lógico dos argumentos apresentados na peça vestibular da ação rescisória são extremamente frágeis diante do que restou consignado na sentença que pretende rescindir. (...)” (fls. 1.118-TJ, Vol.VI)

Também não prospera o argumento dos autores de que houve violação literal ao dispositivo de lei. Isto porque, para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no inciso V. art. 485, CPC/73, necessário que a interpretação dada pela decisão rescindenda viole determinado dispositivo legal em sua literalidade.

Imperioso destacar que "A ação rescisória fundada no inciso V do artigo 485 do CPC de 1973, somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for "de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade", o que não ocorre quando adotada "uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor", sob pena "de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (REsp 9.086/SP, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Sexta Turma, julgado em 29.04.1996, DJ de 05.08.1996).

No caso dos autos, os autores buscam a rescisão de sentença que rejeitou os Embargos de Terceiros, em decorrência da sua intempestividade, bem como declarou extinto ante a ausência de legitimidade ativa, confira-se:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 1.048, do Código de Processo Civil, rejeito liminarmente o presente Embargos de Terceiros por ser intempestivo, bem como o declaro extinto ante a ausência de legitimidade ativa para a propositura da demanda, nos termos do art. 267, VI e § 3°, do mesmo diploma legal, condenando os embargantes ao pagamento das custas judiciais iniciais, se houverem. (...)” (fls. 432, Vol. III)

Ocorre que ao alegar violação literal a dispositivo de Lei, os autores referem-se ao art. 5º, incisos LIV e LV da CF, aos artigos 42, §3º, 398, 472, 926, 927, I, II, III, IV do CPC/73; e aos artigos 1.196, 1.200, 1.203, 1.207 e 1.211, do Código Civil, o que não é possível, eis que os Embargos de Terceiro foram rejeitados fato este que impossibilita a análise das questões de mérito arguidas pelos autores.

Esclareço que inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CF), porquanto o Juízo determinou aos autores a juntada de documentos, mormente aqueles referentes às ações de oposição e reintegração de posse movidas pelo INTERMAT e pelo Estado de Mato Grosso em desfavor dos autores, de modo que descabe intimação para que os autores se manifestem acerca de documentos juntados por eles próprios, pelo mesmo motivo, inexiste ofensa ao art. 398 do CPC/73, sendo certo que a jurisprudência juntada pelos autores (REsp 601.309), faz referência à necessidade de intimação da parte contrária, ou seja, os requeridos.

Igualmente não ocorreu nos autos violação aos artigos 42, §3º, 472, 926, 927, I, II, III, IV do CPC/73; aos artigos 1.196, 1.200, 1.203, 1.207 e 1.211 do Código Civil, porquanto conforme já demonstrado com o julgamento procedente dos Embargos opostos pelo INTERMAT, restou descaracterizada a posse mansa e pacífica dos autores.

De mais a mais em nenhum momento os autores refutaram o art. 1.048 do CPC/73, utilizado como fundamento para reconhecimento da intempestividade dos Embargos de Terceiro.

Frise-se: os autores não combateram e nem demonstraram nenhuma ilegalidade no que se refere à rejeição liminar dos Embargos de Terceiros nº 206/2012, Código 112704, declarada com fundamento no art. 1.048 do CPC/73.

Em síntese, os autores não demonstraram qual violação teria ocorrido em relação ao art. 1.048 do CPC, muito menos confrontam a declaração de intempestividade proferida na sentença rescindenda; buscam, em verdade, rediscutir a matéria em razão do seu inconformismo quanto ao reconhecimento da intempestividade dos embargos e da ilegitimidade da parte, o que não é compatível com a via rescisória, sob pena de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 8º DO DECRETO n. 20.910/32. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
PLEITO DE RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO
. PRECEDENTES.

(...)
V - A pretensão do Agravante, em sede de ação rescisória, deixa evidente a tentativa de rediscussão da ação principal, incabível na via escolhida, porquanto o pedido rescisório não se presta a configurar sucedâneo recursal.
(...)” (
AgRg
no
AREsp
181.853/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe
16/05/2017) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SUBSTITUIÇÃO DE PROVIDÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO ADOTADA NO CURSO DO PROCESSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. É vedado o manejo da ação rescisória para substituir providência que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo.

2.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. O fato de o julgado haver adotado interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, porque não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.
(...)” (
AgRg
no REsp 1284013/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2011,
DJe
01/02/2012) (destaquei)

Nesse sentido, é o judicioso parecer do Ministério Público:

“(...) A ação rescisória não é o meio adequado para rediscutir os critérios utilizados pelo juízo sentenciante para dirimir a lide, isso porque o ordenamento jurídico pátrio prevê o instrumento recursal adequado para que a parte vencida exponha seu inconformismo.

No mais, quanto a suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, esse argumento é por todo impertinente, até porque o não acolhimento dos Embargos de Terceiro ocorreu por ausência da legitimidade ativa e extemporaneidade, o que impede a análise das questões de mérito e provas aventadas pelo autor. (...)” (fls. 1.118-1.119, Vol. VI)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
esta Ação Rescisória; por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 6.000,00 (cinco mil reais). Em caso de julgamento unânime, seja revertido o depósito em favor da parte requerida.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.

JOÃO FERREIRA FILHO (
4
º

VOGAL)
:

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º

VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1
ª
VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
3
º
VOGAL-CONV
OCADO
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2018 (CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
PRESIDENTE
DA TURMA
):

Eminentes Pares:

O número 02 da
pauta

trata-se de
uma continuação de Julgamento da Ação Rescisória 178322/2015, em que
as
partes

são:

Parte A
utora
:

Valdemilson

Badalotti

Parte
ré:
Waldir Cardoso da Silva e outros.

Na sessão passada
,
o Relator Des. Sebastião Barbosa Farias julgou improcedente
a ação rescisória
, o Des. João Ferreira Filho pediu vista dos autos, e os demais
m
embros aguardam.

A
rigor,
teríamos
que
adiar o julgamento
, em
face da ausência justificada do
desembargador

Dirceu dos Santos. Entretanto
,
devemos baixar os fatos à realidade.

A advogada ve
io
do Estado do Rio Grande do Sul, e entendo que neste caso devemos
prosseguir com o julgamento
e dar vista dos autos ao
desembargador

Dirceu dos Santos, que tra
rá

o
voto em uma sessão
d
a

qual
a parte será intimada.

Portanto, v
otaremos e darei vista ao
desembargador
Dirceu dos Santos, porque o que não pode ocorrer é a Advogada deslocar
-se
todo mês para Cuiabá e o processo não ser votado.

Passo a
palavra
a
o
desembargador

João Ferreira
Filho,
que tem vista dos autos.

V

O

T

O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES.

JOÃO FERREIRA FILHO (
4
º

VOGAL)
:

Egrégia Turma
,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, e, após estudar tanto os pronunciamentos judiciais anteriores, quanto o conjunto probatório dos autos, cheguei
a
conclusão diversa do eminente Desembargador relator, a quem peço vênia para divergir.

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por VADEMILSON BADALOTTI e outros em face de WALDIR CARDOSO DA SILVA, pretendendo, com apoio no art. 966, V e IX, do CPC/2015 (violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, respectivamente), a rescisão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos “Embargos de Terceiro” (Proc. nº 3115-18.2012.811.0037 – Código 112704), opostos pelos requerentes contra WALDIR CARDOSO DA SILVA e outros, extinguiu o feito “sem resolução do mérito” por “ausência de legitimidade ativa para a propositura da demanda”, por entender que “os embargantes são meros adquirentes de direitos sucessórios de posse em relação à área litigiosa de pessoas que de fato e juridicamente falando nunca exerceram posse mansa e pacífica da Fazenda Rio Café ou Ribeirão Café” (sic – cf. fls. 423/432).

Antes de abordar o mérito da causa, mas já adiantando que é tranquila possibilidade de rescisão da sentença com fulcro nas hipóteses invocadas pelos autores, observo, contra qualquer objeção que se queira levantar contra o cabimento da ação rescisória à desconstituição de uma sentença que tenha operado a extinção processual sem resolução do mérito, como aparentemente teria feito a sentença ora rescindendo, que a rescisão de sentença terminativa, ou, na dicção da própria lei processual, da “decisão transitada em julgado” que “não seja de mérito”, é plenamente possível nos dias de hoje com apoio na regra do inciso I, do §2º do art. 966 do CPC/2015, que diz que, nas “hipóteses previstas nos incisos do caput (do art. 966), será rescindível a

decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça”, “nova propositura da demanda” (inciso I).

Ora, conquanto a sentença rescindenda tenha extinguido os Embargos de Terceiro apoiada na suposta falta de legitimidade ativa dos embargantes, referida conclusão decisória, para que pudesse conferir sustentação ao efeito peremptório dela decorrente, exigiu mergulho analítico nas águas meritórias, já que a falta da condição de possuidor legítimo do bem, proclamada pelo juiz sentenciante com exclusivo apoio precário na prova documental agregada à petição inicial, constitui aspecto indissociável da própria declaração judicial de ilegitimidade ativa para os embargos, e essa declaração decisória, justamente por ferir o próprio mérito dos embargos (CPC, art. 674, “caput”), certamente impedirá a propositura de nova ação de Embargos de Terceiro pelos mesmos autores erroneamente declarados ilegítimos.

O caso julgando, embora se cuide de sentença terminativa, quer dizer, de decisão que não teria resolvido a pretensão de direito material deduzida, corresponde geometricamente à hipótese legal autorizativa do emprego da ação rescisória com poio na regra do art. 966, §2º, I, do CPC, pois, uma vez consolidados seus efeitos, por conta da eficácia preclusiva, os autores não poderiam ajuizar novos Embargos de Terceiro.

Os autores/embargantes sustentam, inicialmente, que, apesar de extinguir o feito “sem resolução do mérito”, a r. sentença, na verdade, fez profunda incursão meritória, tanto é que, ao final, conclui resolutamente que eles, autores/embargantes, nunca exerceram posse sobre a área, e isso sem oportunizar que se manifestassem sobre os documentos exigidos quando da

determinação de emenda à inicial e sem
angularização
processual, o que, segundo alegam, constitui “violação ao princípio fundamental da garantia do contraditório e da ampla defesa”.

Aduzem, ainda, que a r. sentença rescindenda violou o disposto nos
arts
. 42, §3º, 472, 926 e 927, I a IV, todos do CPC/1973, e nos
arts
. 422, 1.196, 1.200, 1.201,
p.ú
., 1.203, 1.207 e 1.211 do Código Civil, e, ainda, os princípios da fundamentação das decisões judiciais, adstrição, imparcialidade e vedação ao enriquecimento sem causa na medida em que não indicou o porquê da conclusão de que os autores “não são terceiros”, mas “meros adquirentes de direitos sucessórios”; não indicou precisamente a lide em que supostamente se discutia a titularidade/posse da área dos embargantes/autores, e, por fim, não reconheceu sua posse sobre a área, “culminando, por fim, a gerar enriquecimento sem causa aos réus”.

Sustentam, também, a ocorrência de erro de fato caracterizado pelo reconhecimento de fato inexistente, a saber, a suposta litigiosidade da área à época da aquisição da posse, e na premissa de que eles, autores, teriam perdido a posse da área quando desistiram de ação possessória ajuizada há muitos anos contra Gerônimo Gomes de Souza, Zito de tal e João Santin, eis que tal desistência somente ocorreu em razão do reconhecimento da procedência do pedido pelos réus daqueles autos.

Pois bem. Como todos nós sabemos – e é pacífica a jurisprudência do
eg
. STJ a esse respeito –, que “as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem

possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo” (STJ – 3ª Turma – REsp 1704610/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/02/2018,
DJe
23/02/2018).

Faço esse destaque, porque, como se vê muito claramente da r. sentença rescindenda, o MM. Juiz não se ateve exclusivamente à narrativa dos embargantes para concluir pela “ausência de legitimidade ativa para a propositura da demanda”; o magistrado estabeleceu essa conclusão após precário cotejo analítico do estreito conjunto de provas documentais disponíveis na fase inicial da propositura, quer dizer, acertou o mérito de causa complexa após estudo afobado de um quadro processual ainda nascente, parcialmente instruído, já que naquele momento contava apenas com a documentação agregada à petição inicial, realizando, não obstante, destemida e temerária incursão meritória para extinguir o processo no nascedouro baseado num reduzidíssimo conjunto de elementos probatórios, com abstração de tantas outras possibilidades de comprovação dos aspectos essenciais da liça.

A bem da verdade, e não obstante a jura formal de que o processo não poderia prosperar, e que por isso, obviamente, o mérito não poderia ser resolvido, o que a sentença realizou foi típico julgamento de mérito, aliás, antes da citação da parte requerida, o que amplia ainda mais, data vênia, o absurdo desse verdadeiro acertamento de mérito realizado açodadamente pelo juiz.

A propósito da metodologia do juízo de presença das condições da ação, já decidiu o
eg
. STJ:

“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA PARA A DEFESA, EM JUÍZO. IMPLANTAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO CLANDESTINO E A PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO OU DE EVENTUAL RESSARCIMENTO DE ADQUIRENTES, COM CONSEQÜENTE INDENIZAÇÃO POR DANOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. (...) As condições da ação devem ser averiguadas segundo a teoria da asserção, sendo definidas da narrativa formulada inicial e não da análise do mérito da demanda (REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016,
DJe
30/09/2016). III - O parcelamento irregular de solo urbano ofende tanto a ordem urbanística como o meio ambiente, razão pela qual se encontra legitimado o Ministério Público.
(...) VI -
Agravo
interno
improvido
” (STJ – 2ª Turma –
AgInt
no
REsp
1261120/SP –
Rel
.
Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 21/11/2017,
DJe
27/11/2017 – grifei e destaquei).

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. (...) 3. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo” (STJ – 3ª Turma – REsp 1705311/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 09/11/2017,
DJe
17/11/2017).

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. (...) 2. Ademais, o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência do STJ, que entende que

as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo” (STJ – 2ª Turma – REsp 1644372/ES – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/03/2017,
DJe
27/04/2017).

O MM. Juiz ultrapassou o exame meramente superficial da presença das condições da ação, ingressando diretamente no mérito da questão possessória,
deixando para trás
, na verdade, qualquer possibilidade de discussão, na fase procedimental mais adequada, a respeito das condições da ação (interesse, legitimidade, tempestividade
etc
), sendo, pois, plenamente admissível a pretensão rescisória.

Os réus insistem na tese de que não há falar em violação a qualquer dispositivo de lei, especialmente à regra do art. 674, “caput”, do CPC/2015 (antigo art. 1.048 do CPC/1973), porque, argumentando contra todas as evidências, na verdade, argumentando contra o conteúdo da própria sentença, eles afirmam que não houve julgamento de mérito, já que a sentença não teria ultrapassado o estágio inicial do exame das condições da ação.

Essa objeção, na verdade, é apenas um pífio estratagema retórico, porque ela arma a armadilha do raciocínio lógico circular do tipo “
tostines
” do qual só se pode escapar se bem compreendermos que, no caso específico da ação de Embargos de Terceiro, o fundamento jurídico da
res in judicium deducta
– que consiste precisamente no exercício atual da posse ou na titularidade de direito incompatível com o ato constritivo afetado por decisão

judicial emergente de processo do qual a parte embargante não tenha participado –, esse fulcro se confunde com o problema da legitimidade ativa de modo praticamente indissociável, daí porque, quando o juiz proclama, no alvorecer do processo, que o terceiro embargante não possui título jurídico capaz de o legitimar para o exercício daquele tipo de pretensão, reconhecendo, já de imediato, que lhe falece, por exemplo, posse legítima, título de domínio ou qualquer outro direito incompatível com o ato constritivo, não se honestamente pode negar que esse tipo de pronunciamento decisório, embora atestando enganosamente apenas a falta de legitimidade ativa do terceiro embargante, é plenamente equiparável ao ato sentencial resolutório do próprio mérito da demanda.

O reconhecimento que ora faço da prematuridade da incursão meritória realizada pela sentença antes da própria instauração válida do processo, batendo precipitadamente as portas do Judiciário na cara da parte autora, pouco ou nada se distancia da conclusão de inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com espezinhar de todas as normas jurídicas mencionadas pela parte autora; é verdade que a tese autoral e as provas documentais que eventualmente socorram a pretensão do autor, em regra, devem ser deduzidas e apresentadas na petição inicial, mas também é certo que configura drástico atropelo aos ditames processuais a rejeição liminar dos embargos de terceiro sem concessão de mera oportunidade à produção probatória mínima, ainda mais ao fundamento de que o embargante é mero sucessor/adquirente de coisa litigiosa e que por isso lhe faltaria condição legítima à ação proposta, quando o exercício possessório, como é consabido de

todos, constitui aspecto estritamente factual cuja demonstração exige, no mínimo, oportunidade procedimental para que seja realizada.

Ademais, e agora já ingressando na questão da ocorrência do erro de fato (CPC, a
rt
. 485, IX), segundo as regras de caracterização previstas nos §§ 1º e 2º do art. 485 do CPC, evidenciada a hipótese, no caso, pela admissão de fatos inexistentes, admito que não é manifestamente perceptível a alegada “litigiosidade” da coisa adquirida pelos autores/embargantes, sendo, pois, perfeitamente aceitável a conclusão de que a sentença admitiu fato inexistente, ou não admitiu a realidade de fatos verdadeiramente ocorridos no passado, os quais, ainda que relacionados ao objeto material do litígio, não poderiam obstaculizar a propositura dos Embargos.

A apreciação equívoca do juiz a respeito desses fatos, e fatos essências porquanto atrelados à aquisição e exercício da posse envolvendo justamente a área litigiosa, constituiu, sim, o fundamento unigênito do ato sentencial peremptório da instância, embora, volto a frisar, a narrativa sentencial tenha desviado a atenção para o tema supostamente lateral da falta de uma condição da ação, o que de lateralidade não tem nada, pois, como já salientado, uma coisa envolve fatalmente a outra em sede de Embargos de Terceiro.

É bem verdade que houve, ao longo das décadas, ações judiciais envolvendo a Fazenda Rio Café e áreas adjacentes, bastando ver as cópias das petições iniciais que instruem o feito; todavia, questiono: a simples existência de ações judiciais envolvendo a coisa torna inexoravelmente

“sucessor” o adquirente desta, ou, para que o adquirente seja “sucessor”, é necessário que ele adquira a coisa diretamente de um dos litigantes?

Em outras palavras, pode ser considerado “sucessor” aquele que simplesmente adquire direitos possessórios sobre área em relação a qual existe, tramitando em algum lugar do mundo, uma ação judicial da qual sequer se conhecia o roto do vendedor, e muito menos do adquirente do objeto material dessa demanda? É essa a correta interpretação conjunta dos
arts
. 42, §3º, e 472, ambos do CPC/1973?

Considerando que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”, mas se “proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário”, a resposta parece ser negativa; parece-me, e digo isso pedindo todas as vênias, que somente será sucessor abrangido pelo manto da coisa julgada aquele que adquire a coisa das mãos de alguém envolvido diretamente na lide capaz de tornar litigiosa a coisa, afinal, se assim não fosse, não haveria, jamais, a figura do terceiro prejudicado, ou do terceiro de boa-fé, ou de qualquer outro terceiro para qualquer finalidade utilitária.

Aliás, e justamente consagrando esse entendimento, é que o
eg
. STJ editou a Súmula nº 84, segundo a qual “é admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, ou seja, admitiu que, mesmo tendo adquirido coisa litigiosa, o terceiro prejudicado, que nem sempre é sucessor direto do alienante, pode exercer o seu direito de defesa contra a pretensão judicial de outrem via embargos de terceiro.

Reside aí, então, erro de fato cometido pela r. sentença rescindenda, esta que, frise-se, liminarmente e sem produção de qualquer tipo de prova além dos documentos que acompanharam a inicial, proclamou que os autores/embargantes eram “meros adquirentes de direitos sucessórios de posse em relação à área litigiosa”, e isso porque os réus/embargados Waldir Cardoso da Silva e outros opuseram Embargos de Terceiro visando “desconstituir mandado de manutenção de posse expedido no ano de 1982, em favor da empresa
Revenaço
, Comércio e Indústria de Aços LTDA e em desfavor Jurandir Francisco Chagas e Paulo de Oliveira”.

Nenhuma dessas pessoas envolvidas nessa lide, sejam pessoas físicas ou jurídicas, figura na cadeia de posse da área indicada pelos autores/embargantes, já que eles afirmam categoricamente que adquiriram os direitos possessórios de Otto
Burgel
e seu filho João Carlos
Burgel
.

Assim, como poderiam os autores/embargantes serem privados do exercício da defesa judicial de seus direitos, interesses ou pretensões, via oposição de embargos de terceiro, se adquiriram direitos possessórios de pessoas que não integraram a lide que tornou a coisa litigiosa? Mais importante ainda, como pode a r. sentença chegar validamente a essa conclusão fatal, sem atropelo do processo e sem incidir em erro de fato, com base exclusivamente nos documentos agregados à petição inicial dos embargos de terceiro? E, mais importante ainda, como poderia fazê-lo, ainda que, como sinuosamente dispôs, para concluir apenas pela ilegitimidade ativa dos embargantes sem ingressar decididamente no mérito da questão possessória?

A falta de resposta a essas indagações se traduz, na verdade, numa única assertiva muito mais importante, qual seja, a de que o pedido rescisório, sob qualquer ótica, deve ser acolhido, seja por violação ao devido processo legal, seja por erro de fato ou até mesmo por manifesta violação do disposto nos
arts
. 42, §3º, e 472, ambos do CPC/1973.

E, por fim, mas por fim mesmo, considero que o problema da intempestividade da ação de Embargos de Terceiro não pode ser avaliado de maneira dissociada da própria identificação da condição de terceiro embargante, ou, melhor dizendo, do momento preciso em que se deu a conquista da condição de terceiro com aptidão para a propositura dos Embargos, aspecto que realmente se reporta ao próprio mérito dos Embargos, e que por isso mesmo, tal qual a equivocada proclamação de ilegitimidade ativa, deve ser incluído, examinado e decidido com o mérito da referida ação.

Pelo exposto,
julgo procedente o pedido para rescindir a sentença
de fls. 423/432, anulando o processo referente aos Embargos de Terceiro (Proc. nº 3115-18.2012.811.0037 – Código 112704), a partir da prolação sentença rescindenda, determinado a baixa dos autos à Instância de origem para que a ação tramite com regularidade, e, sob regular instrução, possa caminhar na direção da almejada resolução do mérito.

Em razão da procedência do pedido, determino a restituição do depósito, na forma legal.

Condeno os réus aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º

VOGAL)
:

Na sessão
pretérita,
não prolatei voto oral, mas tinha o mesmo entendimento de Vossa Excelência
,

desembargador
João Ferreira Filho.

Nesta sessão
,
com os quesitos trazidos por Vossa Excelência
,
não tenho dúvidas em acompanhá-lo, julgando procedente o pedido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1
ª
VOGAL)
:

Egrégia Turma,

Peço vênia ao Relator e acompanho o voto do Des. João Ferreira Filho, no sentido de julgar procedente o pedido.

É como voto.

V

O

T

O (RETIFICA
DO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
:

Ouvi atentamente o
voto-vista
proferido pelo Des. João Ferreira Filho.

P
roferi
meu voto em sessão pretérita

e,
ao fazê-lo, entendi que
estava fazendo justiça,
mas
hoje vejo que há grande possibilidade
de,
na esperança de fazer justiça
,
eu possa dar aso a uma injustiça.

De modo que
retifico meu voto e acompanho os fundamentos do voto do Des. João Ferreira Filho,
para
julga
r
procedente o pedido.

É como voto.

SESSÃO DE 0
6
DE SETEMBRO DE 2018 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
PRESIDENTE
DA TURMA

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
):

Eminentes Pares,

Consigno que está suspenso o julgamento da Ação Rescisória
nº
178322/2015, em que são partes: Autora VALDEMILSON BADALOTTI E OUTROS e Réu WALDIR CARDOSO DA SILVA, Comarca da Capital, pautado sob o número
0
1 da Pauta Geral, até o deslinde em definitivo no juízo de origem dessa matéria, bem como a data do trânsito em julgado da sentença rescindenda, uma vez que havia divergência quanto a esses dados.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIA
S
(
RELATOR
):

Senhora Presidente,

Justifico a solicitação do adiamento do julgamento, porque o que decidir no juízo de origem impactar
á
positiva ou negativamente para as partes, de modo que é prudente esperarmos.

SESSÃO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL-CONVOCADO):

Se
nhora Presidente,

Estou com vista deste processo
, mas não trouxe o voto para a presente sessão.

O
Desembargador
Sebastião
Barbosa Farias
proferiu decisão há bastante tempo
, m
as
ainda não recebi o processo
,
ou seja,
os autos não
me
foram disponibilizados, inclusive comuniquei o próprio Relator sobre esse assunto.

Parece-me que talvez deva ser submetido
à nova análise d
o Relator
por
haver uma questão de ordem neste processo
.
Penso que t
alvez isso deva ocorrer antes ou depois da vista, conforme a técnica processual.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA

O ADVOGADO
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB/MT 7348-O:

Estamos aqui com este processo, que tramita há
muitos

anos
nesta Turma de Câmaras Reunidas, Excelência. Já se passaram anos, e todos sabem que se trata de um processo muito claro
, há
uma nítida intempestividade nesta ação rescisória.

Tanto que, nas vezes em que entreguei o memorial sobre esse assunto, sempre destaquei a posição trazida por uma decisão do Desembargador Sebastião Barbosa
Farias
, que é muito clara, Sr
a
. Presidente
, em que se extrai dos
autos que a sentença transitou em julgado em 12/07/2012,
sendo certa que
a decisão que retificou essa data foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os autores tinham o prazo de dois anos para ingressar com esta ação rescisória.

No entanto, a ação foi ajuizada em 11/12/2015, ou seja, um ano e meio depois do prazo limite para a propositura da ação rescisória.

Portanto, Excelência, em nome dos réus, levanto uma questão de ordem
para ser
reconhecida a intempestividade, que é gritante nos autos.

É só isso que peço,
Senhora
Presidente.

Que todos considerem essa realidade, para que, finalmente, depois de tantos anos de tramitação, esta ação rescisória seja decidida por esta Turma
de Câmaras

Reunida
s
.

Muito obrigado e boa tarde.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA TURMA):

D
outor

Flaviano,
a

questão de ordem
suscitada
é uma questão de mérito,
a qual
deverá ser abordada pelo eminente
d
esembargador
Dirceu
dos Santos

ao trazer seu voto-vista
,
considerando o tempo prolongado em que as partes esperam a conclusão deste julgamento.

Esperamos que esse julgamento ocorra na próxima sessão, se Vossa Excelência não se opuser, justamente pelo tempo já bastante longo de tramitação.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL-CONVOCADO):

Senhora
Presidente,

Trarei o voto
na próxima sessão, para evitar qualquer eventual nulidade em decorrência da questão
suscitada
.

Assim,
o Desembargador
Sebastião
Barbosa Farias,
o
D
r.
F
laviano
Taques e eu

podemos seguir com a análise.

Talvez seja
o caso de abrir vista para a outra parte
, para não se alegar fator surpresa no curso da ação.

SENHOR
ADVOGADO
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB/MT 7348-O:

Elas
já se manifestaram.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
3º
VOGAL-CON
VOCADO):

Faço essa observação porque, se o fato alegado é posterior à distribuição da ação, talvez fosse prudente. Assim, poderíamos abrir vista para a outra parte, evitando alegações de surpresa em relação aos votos apresentados ao longo do andamento da ação
.

Co
mprometo-me a trazer meu voto
vista

na próxima sessão, o mais rápido possível
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA TURMA EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

O processo está em julgamento. A parte contrária, se desejar, poderá manifestar-se por meio de memoriais, que devem ser entregues aos que ainda não votaram.

Quanto àqueles que já votaram, o processo não permite a abertura de contraditório nesta fase processual.

Agradeço a intervenção de Vossa Excelência e do D
outo
r Flaviano
Taques
.

Esse processo f
ica adiado para a próxima sessão,
para colheita d
o voto do
d
esembargador Dirceu
Santos
, impreterivelmente, na próxima sessão.

SESSÃO DE 06 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA TURMA):

Eminentes
Pares:

T
rata-se da continuação de Julgamento d
a
Ação Rescisória 178322/2015, em que
são
partes:

Parte Autora:
Valdemilson

Badalotti
, Espólio de Elias Boca Santa representado por Marilene Boca Santa, Letícia
Badalotti
, Rodrigo
Badalotti
e Gabriela
Badalotti
.

Parte ré: Waldir Cardoso da Silva
, Espólio de Gilka
Modestina
Castro da
Silva,
representado pelo inventariante Waldir Cardoso da
Silva.

Na sessão
anterior
,
o Relator Des. Sebastião Barbosa Farias julgou
,
e concluiu
,
pela

procedência d
a ação rescisória
.

O 1º Vogal, Doutor Marcio Aparecido Guedes
,
também acompanhou o
R
elator pela procedência.

A 2ª Vogal, Doutora Tatiane Colombo, julgou pela procedência, acompanhando o voto do
R
elator.

A 3ª Vogal, Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, de igual
forma,
acompanhou o
R
elator.

O Desembargador Dirceu dos Santos pediu vista
dos autos e
está com a palavra para manifestação.

EXMO.
SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Senhora Presidente,

A advogada
Aleandra
manifestou desejo de fazer um pedido em sessão,
peço
que
lhe conceda a
oportunidade.

E
,
se for o caso
,

à parte contrária também
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA TURMA):

Doutora,
não
será para
sustentação
oral
, po
rque
o processo está em julgamento.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ALEANDRA FRA
N
CISCA DE SOUZA, OAB/MT 6249-O

Boa tarde, Senhora Desembargadora Presidente.

A
princípio,
gostaria de chamar
a
atenção quanto
à
certidão

que a
senhora
leu

a respeito da continuidade do julgam
ento, porque este processo está suspenso desde 2018, e a Dra. Tatiane Colombo e o Dr. Marcio Aparecido Guedes não participaram do julgamento anterior.

Quem proferiu voto nestes autos foram os Desembargadores Sebastião Barbosa Farias, João Ferreira Filho, Sebastião de Moraes
Filho, Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho e Dirceu dos Santos.

Desde

2011,
há
uma questão de ordem a ser resolvida pelo Tribunal
relativa
a
um
fato novo que ocorreu
no curso do julgamento
, q
uando
foi feito
o pedido de vista dos autos pelo Desembargador Dirceu dos Santos
. D
esde
então,
esse processo tramita aguardando a
decisão
sobre esta questão de ordem
:
quem
votou
anteriormente
não teve conhecimento.

É
um ponto a ser destacado
,
p
or ser uma questão de ordem superveniente
. O
Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
inclusive,

tem conhecimento aprofundado da
matéria,
porque
chegou a
proferi
r
uma decisão monocrática extinguindo esta rescisória, quando ela
estava
em curso.

Posteriormente, em sede de Agravo Regimental, reconsiderou a decisão para que fosse analisada pelo Colegiado.

E
m que pe
s
e o Desembargador Dirceu estar com a palavra em decorrência do pedido de voto vista,
acredito que esta situação deveria ser reiniciada, a questão de ordem, pelo
Relator
Desembargador Sebastião Barbosa Farias, e posteriormente
os demais, com a convocação daqueles que não
participaram da discussão.

Hoje,
temos dois Desembargadores afastados que não participaram do enfrentamento des
s
e fato superveniente,
o qual é
uma decisão proferida
em Primeira Instância, que retificou a certidão de trânsito em julgado da sentença recorrida.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA TURMA):

Doutora
Aleandra
, peço desculpas pelo aparte.

A questão posta em
mesa pode ser trazida ao Colegiado por meio de Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente, se for o caso.

Vossa Excelência está mencionando
a existência
de um
fato novo, que na realidade não é tão novo assim. Pelo que vejo nos autos, ele já existia quando o nobre
R
elator leu a
sua
decisão.

Por outra banda, a senhora aduz que a Dra. Tatiane Colombo e o Dr. Marcio Aparecido Guedes não compuseram o quórum da se
ssão pretérita que a apreciou.

Entretanto, consta em ata que ambos compuseram e acompanharam o voto do
R
elator.

Então, peço a Vossa Excelência que qualquer insurgência a ser apresentada, seja de ordem material, formal
ou até meritória, seja feita por meio de
e
mbargos de
d
eclaração, pedindo, se n
ecessário for, efeito infringente.

Se formos nesta oportunidade reavaliar a questão posta por Vossa Excelência, e apreciar
por
atas pretéritas quem participou ou não
do julgamento,
como seria então
se,
a cada fato novo trazido ao processo, e o quórum tiver sido modificado,
cada membro tivesse que se inteirar em plenário da sessão
?

Os membros julgadores se inteiram
em gabinete
, através
do recebimento de processo, e não em
sessão
plenária.

Consulto os Eminentes Pares se
concordam
, passando inicialmente a palavra ao nobre
R
elator.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Senhora Presidente,

Entendo que deveríamos enfrentar esta questão de ordem nesta oportunidade
, m
as a deliberação se dá pela Presidência, então que sejam coletados os
votos dos demais Membros.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
4
º VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhora Presidente,

Entendo que a sua posição é a mais correta, pois na oportunidade poderá ser
analisada
,
ponderada
,
arguida
,
reerguido
,
e o
R
elator terá a oportunidade de fazer a verificação de onde houve o erro e o contraponto
.

Posso estar errado

em
meu voto
,
todos podem estar errados, e pode ser corrigido
. É

para
isto que existem os

aclaratório
s
.

Como bem ponderou Vossa Excelência, se a cada ponto ficarmos trazendo questão de ordem, não terminaremos nunca este processo que só
comigo já
está
há

três anos. Daqui a pouco recebemos uma chamada de atenção
, senão punição,
do CNJ em razão desta demora deste processo, por conta desta questão.

Esta matéria
será possivelmente trazida
pela advogada, na forma
de Embargos Declaratórios, e será
decidida
com a participação
da
Dra. Tatiane Colombo e
do
Dr. Marcio Aparecido Guedes, que
estão substituindo os
membros
afastados
, se for o caso e no momento oportuno.

SENHORA ADVOGADA ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA, OAB/MT 6249-O:

Pela ordem, a
penas para esclarecer uma situação a todos
.

A
questão de ordem
não é recente
.
O

processo

está suspenso
.

A demora é porque,
desde 2018
, o processo foi suspenso
para que essa

situação fosse enfrentada em plenário
.

Só
chamo
a
atenção
sobre isso
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA TURMA):

Então,
a Doutora deve
canalizar
sua insurgência ao
R
elator.

O

R
elator trouxe muito bem detalhado os pontos do processo, e não
me
consta, pelo que me recordo e posso estar equivocada, que o relator tenha feito qualquer ressalva
a esse ponto que Vossa Excelência se insurge agora.

E não é no meio de uma decisão
, já terminando o julgamento, que paralisar
emos
tudo para enfrentar uma questão de mérito que poderia, em tese, ter sido enfrentada no início do julgamento
, se fosse o caso.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Senhora Presidente,

P
or não ter concluído o julgamento, que entendo pelo
cabimento
d
a
questão de ordem.

Mas respeito a decisão que for tomada.

Poderei analisar os Embargos de Declaração, se opostos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA TURMA):

Desembargador Sebastião, a questão de ordem, em tese, pode parecer até simples, mas não o é.

Se estamos decidindo o processo
com um encaminhamento totalmente voltado para a questão trazida pelo nobre
R
elator, não
faz

o menor
sentido
estancarmos
o julgamento
para apreciar uma questão de ordem trazida agora, que segundo a
própria
advogada é uma questão de ordem que está

pendente de
julgamento em plenário
faz dois anos.

Acredito que esta irresignação da parte deve ser trazida em sede de
embargos
, pois não terá
prejuízo algum
caso haja sua procedência.

O que não é admitido, no meu entender, é paralisar o
julgamento,
faltando a colheita de um único voto para enfrentar
um
a questão meritória.

SENHORA
ADVOGADA
ALEANDRA FRA
N
CISCA DE SOUZA, OAB/MT 6249-O
:

Desembargadora Presidente, peço licença para uma última situação.

O próprio Colegiado, em sede de Agravo Regimental interposto sobre a decisão do Desembargador Sebastião Barbo
sa Farias que extinguiu a ação rescisória monocraticamente
e

reviu o entendimento
.

O plenário da 1ª Turma

disse
que
caberia ao Colegiado enfrentar a admissibilidade da ação rescisória
, e
sendo a questão
da admissibilidade

uma situação
precedente ao mérito
, reforço que não se trata de uma situação nova.

Não faz somente dois anos,
são
mais de se
is
anos que isto consta nos autos
.
E o Colegiado disse que caberia enfrentar agora, neste momento.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA TURMA):

Mais um motivo.
Se,
passado
todo
este
tempo,
não foi apreciado
, não seria
o momento
de interromper o

julgamento,
faltando a colheita de um único voto
.

Postergo a análise desta insurgência para quando a douta advogada manifestar o instrumento adequado, em tempo oportuno.

Passo a palavra ao Desembargador Dirceu dos Santos.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL-CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por VADEMILSON BADALOTTI e outros em face de WALDIR CARDOSO DA SILVA, pretendendo, com apoio no art. 966, V e IX, do CPC/2015 (violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, respectivamente), a rescisão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos “Embargos de Terceiro” (Proc. nº 3115-18.2012.811.0037 – Código 112704), opostos pelos requerentes contra WALDIR CARDOSO DA SILVA e outros, extinguiu o feito
“sem resolução do mérito” por “ausência de legitimidade ativa para a propositura da demanda”,
por entender que
“os embargantes são meros adquirentes de direitos sucessórios de posse em relação à área litigiosa de pessoas que de fato e juridicamente falando nunca exerceram posse mansa e pacífica da Fazenda Rio Café ou Ribeirão Café”
(sic – cf. fls. 423/432).

Em contestação, os réus arguiram preliminarmente: a inépcia da inicial;
intempestividade da ação rescisória por erro na certidão de trânsito em
julgado
; ausência
de citação no prazo legal; carência de ação; intempestividade dos embargos de terceiro; preclusão para inclusão de litisconsorte passivo. E, no mérito, requerem a improcedência da ação rescisória.

O Relator, Exmo. Des. Sebastião de Barbosa Farias,
colocou em julgamento e rejeitou a preliminar de intempestividade da ação rescisória por erro na certidão de trânsito em julgado,

sendo acompanhado por todos os vogais.

No mérito, votou pela improcedência da ação rescisória.

O 4º Vogal, Exmo. Des. João Ferreira Filho, divergiu e votou pela procedência da demanda, foi acompanhado pelos demais vogais.

Na oportunidade, o Relator retificou seu voto, pela procedência, nos termos do voto do 4º Vogal.

Pedi vista para melhor analisar o fato, porém, nesse interregno, houve a suspensão do julgamento em razão de uma nova decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Na sessão pretérita, após o retorno do julgamento, o Dr. Flaviano Taques arguiu
a questão de ordem de intempestividade da ação rescisória por erro na certidão de trânsito em julgado
.

Pois bem,

Analisei detidamente os autos e adianto que voto pela procedência da demanda.

Todavia, entendo ser necessário abrir um preâmbulo acerca da alegada questão de ordem.

Eminentes pares, entendo que não se trata de uma questão de ordem nem de fato ou documento novo, uma vez que essa intempestividade foi alegada em preliminar de contestação da presente ação rescisória e foi votada pelo relator, sendo rejeitada, de forma unânime.

Eventual posterior decisão do Juízo
a quo
determinando a retificação da data do trânsito em julgado não tem o condão de interferir no andamento dessa ação rescisória, uma vez que ofende os princípios da lealdade processual e segurança jurídica.

O princípio da segurança jurídica, consagrado constitucionalmente no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, estabelece que as relações jurídicas, uma vez consolidadas sob o abrigo da ordem legal e do devido processo, não podem ser alteradas arbitrariamente, sob pena de causar instabilidade no sistema jurídico e prejuízo às partes envolvidas.

No caso em tela, a certidão de trânsito em julgado originalmente emitida pelo magistrado de primeiro grau serviu de fundamento legítimo para o ajuizamento tempestivo da ação rescisória.

A Súmula nº 401 do STJ preleciona que:

“O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.”

In
casu
,
os autores pretendem desconstituir sentença transitada em julgado, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Primavera do Leste, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos Embargos de Terceiros nº 206/2012 (atual PJE nº 0003115-18.2012.8.11.0037), os quais foram rejeitados liminarmente por intempestividade e extintos por ausência de legitimidade ativa.

Como fundamento, alegam a existência de vícios, entre eles
erro de fato
e
violação de dispositivos legais e constitucionais
, como os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Pleiteiam a anulação da sentença com base nos artigos 485, incisos V e IX, do CPC/73.

Em face dessa sentença, os autores opuseram embargos de declaração em 02/07/2012, devidamente
contraminutados
em 23/07/2012. Em 14/12/2012, sobreveio decisão não conhecendo dos embargos de declaração por terem sido juntados por meio de cópia (xerox do original).

Em 18/11/2013, o Magistrado determinou a certificação acerca do trânsito em julgado da decisão, e foi certificado pela
escrivania
, em 21/11/2013, que o advogado da parte embargante não havia sido intimado da decisão dos embargos de declaração.

Após a publicação (no DJE de 25/11/2013) e o decurso do prazo, foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 11/12/
2013.

Dessa forma, somente após essa data deveria iniciar o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória, nos termos da Súmula nº 401 do STJ, uma vez que, até então, seria cabível recurso em face daquela decisão.

Somente após a sua citação na ação rescisória, quando já estava formada a
angularização
processual, é que um dos réus peticionou nos autos de origem, requerendo a alteração da certidão de trânsito em julgado (minuta de 30/05/
2016
), providência adotada pelo Magistrado
a quo
em 07/06/
2018,
determinando que a serventia alterasse a data do referido trânsito para 12/07/
2012,
(data em que o autor sequer havia sido intimado da decisão dos embargos de declaração).

O mesmo réu, Sr. Mario
Luis
Soares Brasil, apresentou contestação na ação rescisória, arguindo essa intempestividade, conforme protocolo em 03/06/
2016.

Dessa forma, eminentes pares, a matéria já foi analisada por esta Corte e devidamente rejeitada, unanimemente, não há que se falar em fato novo.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO, AINDA QUE PARA NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO TÍTULO FORMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SÚM. 07/STJ. JULGAMENTO: CPC/73. [...] 3.
A Corte Especial, em atenção aos ditames da segurança jurídica, da boa-fé, da economia processual e do devido processo legal, dirimiu a controvérsia havida entre os órgãos julgadores, firmando o entendimento de que, ressalvada a hipótese de má-fé do litigante, o prazo bienal da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário,
ainda que seja ela uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo
.[...] Recursos especiais conhecidos e desprovidos.”
(REsp 1781990/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019,
DJe
19/02/2019) - grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. PRECEDENTES. 1.
O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial" (Súmula n. 401/STJ). 2. Mesmo sendo intempestivo o último recurso julgado, o prazo decadencial da ação rescisória somente se inicia quando não for cabível nenhum recurso do último pronunciamento judicial, salvo na hipótese de má-fé, o que não ficou caracterizado no caso concreto. 3. Agravo interno não provido”.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1695661/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
29/05/2018) - grifei.

Além do mais, a pretensão dos requeridos,
de alteração do momento do cômputo inicial do prazo decadencial da ação rescisória com vistas a torná-la intempestiva após a sua propositura
não encontra guarida.

Vejamos os precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA
JULGADA PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO NA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, RETIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO JÁ AJUIZADA A AÇÃO RESCISÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPÍTULO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. MATÉRIA LOCAL E CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.[...]

2. Na forma da jurisprudência desta Corte, há que se prestigiar a boa-fé, a qual deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário, não sendo razoável que a parte seja prejudicada por fato alheio a sua vontade, mormente quando se trata de erro do próprio Poder Judiciário. Nesse sentido: REsp n. 1.324.432/SC, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 10/5/2013;
EDcl
na AR n. 4.374/MA, relator para acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 1/8/2013;
AgInt
nos
EREsp
n. 1.902.163/PE, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 15/9/2023. 3. Caso concreto em que é incontroverso que a certidão original de trânsito em julgado do acórdão rescindendo - inicialmente utilizado como parâmetro para aferição da tempestividade da subjacente ação rescisória - somente foi retificada pelo Supremo Tribunal Federal em momento posterior, de modo que, em respeito ao princípio da boa-fé, tal fato superveniente não pode ser utilizado em desfavor da parte autora, ora
agravada.
[...]
10. Agravo interno desprovido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.258.334/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023.) - grifei.

No tocante ao mérito do recurso, em si, a sentença rescindenda negou aos autores a legitimidade para opor embargos de terceiros, fundamentando-se na suposta inexistência de posse sobre a área litigiosa (Fazenda Rio Café ou Ribeirão Café), sob o argumento de que a posse nunca foi exercida de forma mansa e pacífica e que se tratava de aquisição de coisa litigiosa.

Entretanto, verifica-se que os autores apresentaram provas consistentes, como contratos e certidões, demonstrando o exercício de posse desde a década de 1990. A decisão rescindenda, contudo, desconsiderou documentos fundamentais, especialmente aqueles anexados na fase inicial do processo de embargos de terceiros, violando o contraditório.

O magistrado presumiu, de forma equivocada, que os autores seriam adquirentes de coisa litigiosa sem analisar a cronologia dos fatos. A área só se tornou litigiosa após os eventos que levaram à citação das partes nos autos principais em 1998, e não em 1982, como fundamentado erroneamente na decisão rescindenda.

Além disso, a ausência de contraditório e a negativa de apreciação de provas violaram o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, impedindo a correta análise da situação fática e jurídica.

Como bem salientado pelo Exmo. Des. João Ferreira, o Magistrado
a quo
ultrapassou o exame meramente superficial da presença das condições da ação, ingressando diretamente no mérito da questão possessória,
deixando para trás
, na verdade, qualquer possibilidade de discussão, na fase procedimental mais adequada, a respeito das condições da ação (interesse, legitimidade, tempestividade
etc
), sendo, pois, plenamente admissível a pretensão rescisória.

A decisão rescindenda incorreu em grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao proferir julgamento liminar com base em documentos juntados, sem oportunizar aos autores o direito de se manifestarem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) enfatiza a imprescindibilidade de que as partes sejam devidamente intimadas para se pronunciarem sobre provas apresentadas, como exigido pelo art. 398 do CPC/1973, em vigor à época.

Essa omissão processual resultou em cerceamento de defesa, visto que os autores não tiveram a oportunidade de contestar ou complementar os elementos considerados pelo magistrado na decisão, o que comprometeu a validade do julgamento.

No que tange ao erro de fato, este restou caracterizado na sentença rescindenda ao admitir como litigiosa a coisa adquirida pelos autores com base em eventos processuais anteriores que não lhes eram diretamente vinculados.

A sentença partiu da equivocada premissa de que os autores seriam sucessores de coisa litigiosa, sem considerar que a aquisição da posse ocorreu de terceiros que não integraram qualquer relação processual capaz de tornar litigiosa a área em questão.

Ademais, a fundamentação da decisão desconsiderou elementos essenciais que poderiam comprovar o exercício da posse pelos autores, como documentos relacionados à ocupação da área e à sua utilização econômica. Tal erro material compromete a própria base lógica da sentença, ensejando sua desconstituição.

A extinção prematura dos embargos de terceiro sem a devida instrução probatória afronta os princípios do devido processo legal e do contraditório, especialmente em matéria possessória, cuja análise demanda ampla produção de provas para a correta apreciação do direito invocado.

A teoria da asserção, adotada pela jurisprudência do STJ, estabelece que as condições da ação devem ser verificadas com base nas alegações iniciais do autor, sem prejuízo da análise de mérito em momento processual adequado.

Contudo, no caso em tela, a sentença extrapolou os limites do exame das condições da ação e ingressou indevidamente no mérito, declarando a inexistência de posse sem a formação do contraditório.

Quanto à alegação de violação literal a dispositivo de lei, ressalto que a sentença rescindenda contraria os
arts
. 42, § 3º, e 472 do CPC/1973, ao equiparar os autores a sucessores de coisa litigiosa sem a devida comprovação. A interpretação adotada na decisão não se sustenta diante da jurisprudência consolidada, que exige vínculo direto entre o adquirente e a relação processual originária para configuração dessa condição.

Além disso, ao desconsiderar a posse dos autores e extinguir o feito de forma liminar, a sentença também violou os princípios constitucionais do devido processo legal e da isonomia, previstos nos
arts
. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, reforçando a necessidade de sua rescisão.

Dispositivo.

Nestes termos,
acompanho a divergência instaurada pelo Exmo. Des. João Ferreira Filho, para julgar PROCEDENTE o pedido para rescindir a sentença
de fls. 423/432, anulando o processo referente aos Embargos de Terceiro (Proc. nº 3115-18.2012.811.0037 – Código 112704), a partir da prolação da sentença rescindenda, determinando a baixa dos autos à Instância de origem para que a ação tramite com regularidade, e, sob regular instrução, possa caminhar na direção da almejada resolução do mérito.

Em razão da procedência do pedido, deve ser restituído o valor do depósito, na forma legal.

Condeno os réus aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,06/03/2025